Tribunal: TCU
Processo: 017.946/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8550/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.946/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Advanilton dos Santos Amarante (XXX.399.154-XX); Camila da Costa Oliveira Odon (XXX.280.114-XX); Gildeilson Pereira de Freitas (XXX.980.244-XX); Janiele Souza da Silva (XXX.056.554-XX); Jonathan da Silva Lima (XXX.166.254-XX); Jordson de Miranda Santos (XXX.634.334-XX); Maria Gessiara de Vasconcelos Sales Araujo (XXX.139.704-XX); Maria da Penha Silva do Rego (XXX.357.444-XX); Noangela Diniz Correia (XXX.280.834-XX); Suely Medeiros Alves da Silva (XXX.290.334-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.